Tribunal: TJES
Processo: 0010590-04.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010590-04.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ASSURANT DIGITAL SERVICOS LTDA.

RELATOR(A):

ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL
E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL
–
PROCON –
VÍCIO DE QUALIDADE NO PRODUTO – ATRASO NA RESTITUIÇÃO
– MULTA ADMINISTRATIVA – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO
DES
PROVIDO.

1.

É cediço ser plenamente possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a lei municipal que estabeleça critérios para fixação de multa.

2
.

Formulados na petição inicial pedidos cumulativos em ordem sucessiva, a improcedência do mais amplo, com o acolhimento do menos abrangente, caracteriza sucumbência recíproca.

3. Altero a sentença, de ofício,
quanto aos consectários legais,
estabelecendo que a

correção monetária deverá incidir, pelo IPCA-E, a partir
da data de publicação da sentença
, enquanto que os juros de mora deverão incidir a partir
do
termo final
fixado pela notificação
administrativa para
o pagamento do débito,
consoante índice previsto na legislação municipal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010590-04.2019.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: ASSURANT DIGITAL SERVIÇOS LTDA

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação anulatória” ajuizada por ASSURANT DIGITAL SERVIÇOS LTDA, ora Apelado, em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ora Apelante, pretendendo seja reconhecida a nulidade da multa administrativa aplicada em seu desfavor pelo Procon Municipal de Vitória, e, subsidiariamente, a redução do seu valor.

Por meio da sentença de fls. 82 e seguintes, o MM. Juíza de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral a fim de reduzir o valor da multa administrativa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignado, o Apelante interpôs o presente recurso de apelação em que, pelas razões de fls. 86 e seguintes, pugna pela reforma da sentença vergastada a fim de que seja mantido o valor original da multa aplicada em sede administrativa, bem como seja, subsidiariamente, reconhecida a sua sucumbência mínima.

O Apelado apresentou as contrarrazões recursais de fls. 96 e seguintes, suscitando seja negado provimento ao recurso interposto.

Pois bem.

O Apelado sustenta, em sua causa de pedir na ação anulatória, que o Procon Municipal de Vitória, no processo administrativo nº 4901/2012, ao acolher a reclamação contra si instaurada, fixou multa administrativa em seu desfavor no valor de 16.221,11 (dezesseis mil duzentos e vinte e um reais e onze centavos), considerando que a empresa ASSURANT cumpriu com o acordo fora do prazo estipulado.

O Juízo
a quo
, ao examinar a questão controvertida, concluiu que o valor da penalidade fixada desrespeita os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, razão pela qual reduziu, ao final, a multa administrativa aplicada, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O Apelante, em suas razões recursais, limita-se a sustentar que a redução da multa administrativa viola o princípio da legalidade, notadamente o disposto no Decreto nº 11.738/2003, do Município de Vitória, o que ensejaria, inclusive, violação à Súmula Vinculante nº 10.

Impende ressaltar ser plenamente possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a lei municipal que estabeleça critérios para fixação de multa.

Neste sentido já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº 0043805-15.2012.8.08.0024, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho:

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA APLICADA PELO PROCON SEPARAÇÃO FÍSICA ENTRE OS CAIXAS DE SAQUE LOCALIZADOS NO INTERIOR DAS AGÊNCIAS E O ESPAÇO DISPONÍVEL PARA O CONSUMIDOR AGUARDAR ATENDIMENTO LEI Nº 9.784/99 PRAZO IMPRÓPRIO AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO MULTA REDUÇÃO DO QUANTUM POSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)

3. A autuação administrativa pela violação das normas consumeristas, conferindo ao consumidor prazo para defesa com posterior prolação de decisão que impõe multa atende ao disposto no Decreto nº 2.181/97 e à ampla defesa consagrada na Constituição Federal.

4. Tendo em vista a possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON.

5. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para que a multa aplicada em desfavor da empresa recorrente seja reduzida.”

Observa-se do processo administrativo em que fixada a multa combatida que a violação à legislação consumerista decorre de atraso na restituição ao consumidor do preço pago pelo produto, adquirido com vício de qualidade, no valor de R$ 599,00 (quinhentos e noventa e nove reais), razão pela qual não há vantagem excessiva auferida pelo fornecedor.

Ademais, conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, na esteira da jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal,
“
i
nexiste violação à exegese cristalizada na Súmula Vinculante nº 10 do STF ou à Cláusula de Reserva de Plenário quando há interpretação da lei local aplicável ao caso, e não seu afastamento por vício de inconstitucionalidade
” (TJES, recurso de apelação nº
00226577-75.2014.8.08.0347
, julgado em
06.09.2022
, de que foi Relator
a

a
Exm
ª
. Sr
ª
. Desembargador
a Janete Vargas Simões
).

Neste contexto, havendo apenas recurso interposto por MUNICÍPIO DE VITÓRIA, entendo que a sentença deve ser mantida na parte em que reduziu a multa administrativa para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Relativamente à sucumbência, o Apelante requer seja reconhecida a sua sucumbência mínima.

Inobstante a rejeição do pedido principal de nulidade da multa administrativa aplicada, tem-se que o acolhimento da pretensão subsidiária que culminou na sua redução atrai a hipótese de sucumbência recíproca, e não mínima, conforme já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça no agravo interno no recurso especial nº 1.746.210, de que foi Relator o Exmº. Sr. Antônio Carlos Ferreira:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. CABIMENTO. PEDIDOS SUCESSIVOS. PRETENSÃO PRINCIPAL. REJEIÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. ACOLHIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONHECIMENTO. SÚMULA N. 83 DO STJ. GRAU DE DECAIMENTO. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplicável a multa inserta no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

2. Formulados na petição inicial pedidos cumulativos em ordem sucessiva, a improcedência do mais amplo, com o acolhimento do menos abrangente, caracteriza sucumbência recíproca. Precedentes.

3. A discussão a respeito da distribuição dos ônus sucumbenciais, com o objetivo de aferir o decaimento das partes, constitui pretensão que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.”

Destarte, dever ser confirmada a sentença na parte em que reconheceu a sucumbência recíproca das partes.

Destaco, contudo, que, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração na apelação cível nº 5000001-62.2019.8.08.0024 (em 24.05.2023), desta restou assentado o entendimento segundo o qual a correção monetária deverá incidir pelo IPCA-E, a partir da data de publicação da sentença, enquanto que os juros de mora deverão incidir a partir do termo final fixado pela notificação administrativa para o pagamento do débito, consoante índice previsto na legislação municipal.

C
ONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento, alterando a sentença, de ofício, quanto aos consectários legais, nos termos do Voto.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do proveito econômico obtido pelo Apelado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 07/02/2024
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.